Tribunal: TJMT
Processo: 1005669-21.2020.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005669-21.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), LUCIENE ORTEGA - CPF: 202.686.021-15 (RECORRIDO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005669-21.2020.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso e MTPREV

Recorrido(s):
Luciene Ortega

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem da pauta: 28

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DIREITO TRIBUTÁRIO –
SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO –
SÚMULA 188 DO STJ – SENTENÇA reformada em parte – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas condenações judicias de natureza tributária, eventual repetição do indébito deverá sofrer atualização pelos mesmos índices utilizados na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN) e devidos desde o trânsito em julgado do feito, conforme dispõe o art. 167, parágrafo único, do CTN, e a Súmula 188 do STJ.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelos demandados, ante sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos à restituição das contribuições previdenciárias descontadas indevidamente da servidora demandante.

O Estado de Mato Grosso e a MTPREV pretendem a reforma parcial da sentença apenas para alterar o marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre o pagamento retroativo, que, em seu entender, deveriam ser computados a partir do trânsito em julgado do feito.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Ao que se vê da sentença objetada, foi reconhecida a obrigação de pagar em desfavor da Fazenda Pública e estabelecida atualização monetária nos moldes do Tema 810 do STF, nos seguintes termos:

“CONDENAR
os Requeridos, conforme delimitado no tópico 2, à restituição dos valores descontados indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal, na
forma simples
por ausência de má fé,
correção monetária pelo IPCA-E a partir dos descontos e juros de 0.5% a partir da citação.
Friso que o prazo prescricional deve ser considerado da data da distribuição do primeiro ajuizamento, 15.06.2016.”

No entanto, t
ratando o presente feito de contribuições previdenciárias, sua natureza tributária não exige maiores elucubrações (vide, por exemplo, STJ - Embargos de Divergência no REsp nº 1.096.074 – SP e REsp nº 1.224.723 – SC), de forma que a
hipótese possui,
portanto, regulamentação própria.

A esse respeito, assiste razão ao recorrente, posto que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado de que os juros moratórios, em repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão que a determinar (Súmula 188).

Trata-se de interpretação do art. 167 do Código Tributário Nacional, que prescreve:

Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.

Para além disso, verifico a necessidade de adequação da taxa de juros fixada em sentença,
porquanto a
hipótese não atraia aplicação do Tema 810 do STF.

Isso porque, naquela hipótese, ficou definida a aplicação, em desfavor da Fazenda Pública, do IPCA-E à correção monetária dos valores, bem como juros na forma do artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações impostas pela Lei nº 11.960/2009, ou seja, aplicação dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança,
para débitos não-tributários
.

Quanto aos débitos tributários, a tese definida na mesma ocasião pelo Pretório Excelso consignou que:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário
, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput) [...]

Ainda emprestando as lições exaradas pelos Tribunais Superiores, temos que o STJ, no julgamento do Tema 905, fixou o seguinte:

3.3
Condenações judiciais de natureza tributária
.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica,
os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

No caso de Mato Grosso, portanto, aplicam-se os juros de mora de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN):

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência do E. TJMT:

“(...) Em repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ. A Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ). Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil.”
(Apelação/Remessa Necessária 9326/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, julg. em 09/10/2018)

TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONHECIMENTO - TRIBUTO LANÇADO EM DESACORDO COM OS ARTIGOS 81 E 82 DO CTN – CANCELAMENTO DA EXAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 188 E 162 DO STJ - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4- Em repetição de indébito, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ, já a correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ). 5- Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública passou a ser equiparada à Magistratura e ao Ministério Público, e, por isso, é indevido o arbitramento da verba honorária em seu favor. (N.U 0002818-55.2010.8.11.0045, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julg. em 23/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO — CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 905/STJ – UTILIZAÇÃO DO IGP-DI PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO PERCENTUAL DE 1% A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ­–SÚMULAS 162 E 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA. 1. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 905), sendo repetição de indébito tributário, a situação se distingue quando houver previsão em legislação municipal/estadual com índice diverso, como se afigura no caso do Estado de Mato Grosso que possui legislação específica (à época dos fatos), com utilização do Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, além de aplicação dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, em conjugação com as Súmulas 162 e 188/STJ. 2. Recurso de apelação provido. (N.U. 00438504720138110041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 16/08/2022)

Ressalto que a hipótese não implica em violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, visto que
, em se tratando de erro material ou de cálculo contido no dispositivo do julgado, não há que se falar em preclusão, devendo ser retificado a qualquer tempo, sem que implique em afronta à coisa julgada.
Nesses exatos termos, prevê o Código de Processo Civil pátrio:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Ainda, previsão análoga fora reproduzida na Lei nº 9.099/1995, com relação ao microssistema dos Juizados Especiais:

Art. 48. [...]

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Farta a jurisprudência no sentido não apenas da possibilidade, mas da obrigatoriedade do Magistrado, ao aferir erro material em decisão, apto a comprometer o cálculo de futura execução, proceder à sua imediata correção,
sobretudo quando figure como ré na demanda a Fazenda Pública
(acautelamento do erário, matéria de ordem pública).

“A explicitação do modo em que a correção monetária deverá incidir feita em sede de reexame de ofício não caracteriza
reformatio
in pejus contra a
Fazenda Pública
, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição.” (STJ -
AgInt no REsp 1364982/MG
, PRIMEIRA TURMA, Relator
Min
istro BENEDITO GONÇALVES, julg. 16/02/2017)

“Esta Corte Superior fixou entendimento no sentido de que os
juros
de
mora
e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, de modo que a alteração ou modificação de seu termo inicial não configura julgamento extra petita ou
reformatio
in pejus. (STJ -
AgInt no REsp 1566464/SP
, SEGUNDA TURMA, Relator
Min
istro OG FERNANDES, julg. em 17/08/2017)

“Por se tratar de
matéria
de
ordem pública
, o índice de correção monetária pode ser revisto inclusive de ofício pelo Tribunal de Justiça, ademais, a correção monetária e os
juros
moratórios são acessórios e consectários lógicos do valor principal, de modo que a sua incidência independem da vontade das partes.” (TJ-MT - ED 00475395220188110000, Relatora Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julg. em 27/08/2018)

“O conhecimento de questão atinente aos juros de mora e à correção monetária, na fase de execução, não ofende a coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública. Pela mesma razão, não ocorre preclusão consumativa, pois a matéria pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.” (TJ-MT - AI 10135325120178110000, Relator MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julg. em 08/07/2020)

Assim, impõe-se a reforma da sentença, a fim de que sejam adequados os juros moratórios, tanto em relação à forma de cálculo quanto ao marco inicial de incidência.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença apenas no que tange aos consectários legais, devendo incidir
juros de mora à razão de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar do trânsito em julgado do feito
(arts. 161, §1º, e
167, parágrafo único, do CTN, e Súmula 188 do STJ
),
mantida, no mais, a sentença.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022